Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E SUA FAMÍLIA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família (recente julgamento da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, realizado em 19/04/2023).
2. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometer a dignidade e a subsistência da devedora e de sua família, uma vez que seu salário é inferior a três salários mínimos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.